Tribunal: TJMT
Processo: 0015174-64.2017.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015174-64.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IDELMARA CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 012.602.991-12 (APELADO), LUIS HENRIQUE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 064.821.221-16 (APELADO), JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA - CPF: 240.557.511-68 (ADVOGADO), ALDO NICOLAS ROJO GUIZADA - CPF: 709.519.071-23 (APELANTE), CARLOS EDUARDO SALAZAR MARTINS - CPF: 038.427.881-77 (ADVOGADO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO), CRISTIMAR LIMA PESSOA - CPF: 652.130.251-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO INDENIZATÓRIA -ACIDENTE DE TRÂNSITO
– PROVA NOS AUTOS QUE COMPROVAM A CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO, ORA APELANTE – PENSÃO MENSAL – AFASTADA – COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE DE ATIVIDADE LABORAL DO REQUERENTE – NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, notadamente através da narrativa lançada no Boletim de Ocorrência de n.o 2017.159848 (id. 140940729 – págs. 20 e 21), a culpa exclusiva do requerido, ora apelante, e não do requerente, ora apelado, restou claramente demonstrada.

2. Tanto é assim que, ao efetuar a narrativa no boletim de ocorrência, os policiais militares que atenderam a ocorrência no local, logo após o acidente, consignaram expressamente que, ao indagarem o requerido, ora apelante, sobre o que havia ocorrido, este declarou que “não percebeu que na sua frente transitava a motocicleta conduzida pelo requerente, ora apelado”.

3. Ainda, a corroborar que o acidente (que causou ferimentos no requerente, ora apelado, e que, também, infelizmente, vitimou fatalmente sua namorada que estava na garupa da motocicleta) ocorreu por culpa exclusiva do requerido, ora apelante, no Laudo de Exame Pericial de n.o 300.2.07.2017.006664-01 (ids. 140940729 e 140940730), o perito criminal, em sua conclusão, consignou que “a causa determinante do acidente foi pela ausência de reação do requerido, ora apelante, agravada pela sua velocidade excessiva”.

4. Por sua vez, assiste razão ao requerido, ora apelante, para que sua condenação ao pagamento da pensão mensal ao requerente, ora apelado, fixada na sentença recorrida, seja afastada, haja vista que, da análise dos documentos juntados aos autos, não foi comprovado, diante dos graves ferimentos sofridos, tenha sido reduzido ou seja totalmente incapacitado para o exercício de atividade laboral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ALDO NICOLAS ROJO GUIZADA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Indenizatória de n.o 0015174-64.2017.8.11.0004 (acidente de trânsito), ajuizada por
LUIS HENRIQUE CARVALHO OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i. condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula de n.o 54 do STJ), e corrigido monetariamente, a partir do arbitramento (Súmula de n.o 362 do STJ)

ii. condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 6.206,50 (seis mil duzentos e seis reais e cinquenta centavos), a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do evento danoso, nos termos das Súmulas de n.os 43 e 54 do STJ;

iii. condenar o requerido ao pagamento de pensão mensal, valor a ser fixado em liquidação de sentença, após apuração do grau de redução da capacidade laborativa do requerente; e

iv. condenar o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id.
140940758
– págs. 1 a 9), o requerido ALDO NICOLAS ROJO GUIZADA, ora apelante, preliminarmente, pleiteia a gratuidade da justiça, uma vez que não possui condição econômico-financeira para arcar com o preparo recursal.

No mérito, sustenta que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva do requerente, ora apelado.

Ainda, aponta que o requerente, ora apelado, não faz jus ao recebimento de pensão mensal, eis que, além de não comprovar que exercia atividade laborativa, não demonstrou que, em decorrência do acidente, sofreu debilidade permanente e incapacidade para trabalhar.

Subsidiariamente, defende a sucumbência recíproca.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 140940761 – págs. 1 a 9).

Após ser intimado para comprovar a hipossuficiência econômico-financeira, a gratuidade da justiça foi deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Indenizatória de n.o 0015174-64.2017.8.11.0004 (acidente de trânsito), ajuizada por LUIS HENRIQUE CARVALHO OLIVEIRA em face de ALDO NICOLAS ROJO GUIZADA, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerido, ora apelante, sustenta que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva do requerente, ora apelado.

Não assiste razão ao requerido, ora apelante.

Isso porque, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, notadamente através da narrativa lançada no Boletim de Ocorrência de n.o 2017.159848 (id. 140940729 – págs. 20 e 21), a culpa exclusiva do requerido, ora apelante, e não do requerente, ora apelado, restou claramente demonstrada.

Tanto é assim que, ao efetuar a narrativa no boletim de ocorrência, os policiais militares que atenderam a ocorrência no local, logo após o acidente, consignaram expressamente que, ao indagarem o requerido, ora apelante, sobre o que havia ocorrido, este declarou que
“não percebeu que na sua frente transitava a motocicleta conduzida pelo requerente, ora apelado
”.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da narrativa efetuada no supramencionado boletim de ocorrência,
in verbis
:

“NARRATIVA

ESTA GUARNIÇÃO FOI ACIONADA VIA COPOM PARA ATENDER UM ACIDENTE DE TRÂNSITO NA RODOVIA MT-100 E AO CHEGARMOS NO LOCAL CONSTATAMOS QUE HAVIA UM VÍTIMA FATAL E OUTRA SENDO SOCORRIDA AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E EM SEGUIDA ESTA GUARNIÇÃO LOCALIZOU O CONDUTOR DA CAMINHONETE E JUNTAMENTE COM A TESTEMUNHA QUE NOS PASSARAM A DECLARAR QUE TRANSITAVAM NA MT-100, NO SENTIDO CIDADE DE ARAGUAIANA PARA A CIDADE DE BARRA DO GARÇAS SENDO QUE APROXIMADAMENTE FALTANDO 20 KM DE BARRA DO GARÇAS E PRÓXIMO AO CÓRREGO DA PITOMBA E
NÃO PERCEBERAM A MOTOCICLETA, APENAS SENTIRAM O IMPACTO E OS AIR BAG FORAM ACIONADOS E TAMPOU TODA A VISÃO FRONTAL
E AO DESEMBARCAR DO VEÍCULO PERCEBERAM QUE HAVIA COLIDIDO COM A MOTOCICLETA QUE ESTAVA ENCAIXADA FRONTALMENTE COM A CAMINHONETE E TERCEIROS INFORMARAM QUE HAVIA UM CORPO E OUTRO GRAVEMENTE FERIDO E ACIONARAM O CORPO DE BOMBEIROS E A POLÍCIA MILITAR. (...).
DURANTE A ELABORAÇÃO DO BOLETIM O CONDUTOR DA CAMINHONETE APARENTAVA ESTA EM VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUES: OLHOS VERMELHOS (...) DESORDENADAS, ODOR ETÍLICO.; FOI SUBMETIDO AO TESTE DE ALCOOLEMIA NA PRF DE BARRA DO GARÇAS SENDO CONSTATADO UM VALOR DE 0.21MG/L NO APARELHO 113629
(...).”
(grifo nosso).

Ainda, a corroborar que o acidente (que causou ferimentos no requerente, ora apelado, e que, também, infelizmente, vitimou fatalmente sua namorada que estava na garupa da motocicleta) ocorreu por culpa exclusiva do requerido, ora apelante, no Laudo de Exame Pericial de n.o 300.2.07.2017.006664-01 (ids. 140940729 e 140940730), o perito criminal, em sua conclusão, consignou que “a causa determinante do acidente foi pela ausência de reação do requerido, ora apelante, agravada pela sua velocidade excessiva”.

A propósito, vejamos o excerto da conclusão do laudo de exame pericial acima mencionado:

“9 CONCLUSÃO.

Após análises dos vestígios, o Perito Criminal Signatário do presente Laudo, conclui que o evento fatídico trata-se de COLISÃO TRASEIRA. O veículo Caminhonete Toyota Tundra SR5 atingiu a porção posterior do veículo Motocicleta Honda CG 150 Titan ESD. As análises dos vestígios indicam como causa determinante: AUSÊNCIA DE REAÇÃO agravada por VELOCIDADE EXCESSIVA do veículo Caminhonete TOYOTA TUNDRA SR5, nas circunstâncias anteriormente descritas.

(...).”

Por sua vez, assiste razão ao requerido, ora apelante, para que sua condenação ao pagamento da pensão mensal ao requerente, ora apelado, fixada na sentença recorrida, seja afastada, haja vista que, da análise dos documentos juntados aos autos, não foi comprovado, diante dos graves ferimentos sofridos, tenha sido reduzido ou seja totalmente incapacitado para o exercício de atividade laboral.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo requerido, ora apelante, reformando a sentença recorrida, para afastar sua condenação ao pagamento de pensão mensal ao requerente, ora apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022